Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-45.2021.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001687-45.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CAYO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 049.191.071-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001687-45.2021.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
CAYO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

Proc. origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Paratinga

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DO ENDEREÇO INCOMPLETO – ANOTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001687-45.2021.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
CAYO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

2ª Vara Cível da Comarca de Paratinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
CAYO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
.

SENTENÇA
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso I e IV c/c art. 321 paragráfo único, ambos do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

APELO
(Id. 111335667): busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgada procedente a ação, com o reconhecimento da constituição em mora do devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001687-45.2021.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
CAYO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA

Proc. origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Paratinga

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
CAYO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA
.

SENTENÇA
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso I e IV c/c art. 321 § único ambos do CPC por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que o requerido firmou em 30/12/2020 contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, n. 2431548080, no valor de R$22.965,88 a ser pago em 57 prestações mensais de R$633,86, para aquisição de um veículo Saveiro, marca VW, ano fabricação 2010, todavia, tornou-se inadimplente ao deixar de honrar com as parcelas, a partir de 30/01/2021.

Nota-se dos autos que a ação foi instruída com a Notificação Extrajudicial, enviada para o endereço indicado no contrato, todavia, não pode ser entregue, porque retornou com o motivo “não existe o número” (Id.
111344045).

Consta ainda a informação dos Correios que a entrega não foi realizada em razão do endereço incorreto. (Id. 111344045 - pág. 2).

Foi determinada a emenda da inicial sob o fundamento de que a mora não ficou devidamente comprovada. Na oportunidade, o autor manifestou-se no sentido de que cumpriu o requisito de lei, porque enviou a correspondência para o endereço do contrato, todavia esta foi devolvida pelo motivo ”não existe o número”, e não arcar com o ônus de o requerido não ter sido encontrado, pugnou, assim, para que fosse considerada a constituição em mora do devedor.

Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o Magistrado que o autor “
(...)

considerando o não atendimento a intimação da parte autora,
indefiro
a
inicial
(...)
” (Id. 111335663).

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso, a instituição financeira demandante, ora apelante, com o fito de comprovar a mora do devedor fiduciário, colaciona tão somente o AR da notificação extrajudicial, em que se verifica que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “não existe o número”, bem assim consta informação do Correios que o endereço é incorreto.

Verifica-se que foi determinada a emenda da inicial para que fosse comprovada a mora do devedor ou o esgotamento das vias para sua localização, porém não foram realizadas tais providências.

Com efeito, a despeito de a correspondência ter sido enviada para o endereço declinado no contrato discutido nos autos (
Rua 9, Bairro São Vicente, Paranatiga -
Id. 111344044), o AR retornou sob o motivo “não existe o número”, assim,
diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria a instituição financeira ter providenciado por outros meios a sua localização.

Nota-se, assim, que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes do ajuizamento da ação.

Frisa-se, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que sequer aconteceu.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Registra-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida em razão de endereço insuficiente, como no caso que não existe o número, não constitui o devedor em mora.

Nesse sentido foi o julgamento do recurso de Apelação n. 1008188-78.2020.8.11.0002, julgado em 02/09/2020, e publicado no DJE em 08/09/2020, a saber:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

Assim, a sentença está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021